Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33339626, o SINDIRETA requereu a prorrogação de prazo, por mais 30 (trinta) dias para providenciar as documentações da substituída processualmente EDENILDA BOMFIM DE JESUS, conforme pleiteado pelo DF (ID: 33005215). Defiro a prorrogação de prazo. Brasília, 8 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador